Tribunal: TJDFT
Processo: 0737519-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737519-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico Embargada: Maria Helena Duarte de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Unimed Campo Grande MS Cooperativa de trabalho Médico contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 66320493). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator